Tribunal: TJSP
Processo: 2275672-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO ON-LINE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS FORMAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INCIDENTE PROCESSADO EM AUTOS APARTADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.